Tribunal: STF
Processo: MS 38263
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, oposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Contas da União, no qual se requer, ao final, que se “conceda a ordem, para confirmar a liminar deferida e declarar a nulidade de todos os atos administrativos praticados nos Autos da tomada de conta especial, a partir da morte do advogado LUEVILSON SANTOS CIRNE, sobre tudo, o Acórdão de nº 12974/2020 – TCU -2ª Câmara, operando-se, assim, a extinção dos débitos, multas e demais restrições que recaem sobre a Impetrante”.



    A impetrante narra que a Tomada de Contas Especial TC nº 12.686/2012- 3 foi instaurada, no âmbito do Tribunal de Contas da União, para “apuração de supostas irregularidades na aquisição, por desapropriação, pelo Município de Ituberá -BA, de terreno particular para implantação do ‘Projeto Casa Familiar do Mar’, no valor histórico de R$ 126.585,90, à época”, sendo que “após sua citação, que se deu em 31/10/2012, constituiu como seu defensor o advogado, LUEVILSON SANTOS CIRNE, então inscrito na OAB/BA, sob o nº 9.707, cujo o escritório profissional se estabelecia na Rua Sassilandro Barbuda, nº 1038, Edf. Estrela do Mar, Aptº 1501, Costa Azul, em Salvador – BA, nos termos do instrumento procuratório, anexado ao processo administrativo, juntamente com a defesa inicial, apresentada naqueles autos, em 14/11/2012”.



    Sustenta que “passados quase 09 (nove) anos desde a autuação da Tomada de Contas, no dia 11/06/2021, a empresa Impetrante foi surpreendida por notificação extrajudicial para pagar débito constituído a partir de decisão proferida no Acórdão de nº 12974/2020 – TCU 2ª Câmara, de 17/11/2020, o qual condenou a empresa Enéas Oliveira e Cia LTDA, em solidariedade com o antigo gestor municipal, em débito e multa, no importe de R$ 667.566,19, atualizados”.



    Narra que “após exaustivas buscas para entender a cobrança, descobriu-se que seu único advogado constituído há quase 09 anos para promover sua defesa naqueles autos de Tomada de Contas Especial, da qual nem mais se recordava, FALECEU EM 05 DE FEVEREIRO DO ANO 2014, na cidade de Salvador - BA, pouco mais de um ano após sua habilitação, nos termos da certidão de óbito, ora anexada, e cujo fato a Impetrante jamais teve conhecimento, até ser notificada extra-judicialmente para pagar referido título”.



    Afirma que “todas as intimações processuais efetivadas desde a atuação da tomada de contas, sempre foram enviadas exclusivamente para o endereço do causídico faltoso, conforme se dessume dos autos da TC. Assim, a Impetrante jamais tomara conhecimento dos atos processuais, desde então praticados”, embora tenha sido “intimada da ação de execução de título, autuada sob o nº 1030506-33.2021.4.01.3300, fundada em referido acórdão do Tribunal de Contas da União, em trâmite na 8º Vara de Execução Fiscal da Justiça Federal de Salvador - BA, estando na iminente possibilidade de suportar os mais severos efeitos decorrentes de ações dessa natureza”.



    A impetrante sustenta que o acórdão proferido pelo TCU “somente se tornara, de fato, conhecido pelo Impetrante em 11/06/2021, quando de sua intimação para, em solidariedade com o antigo gestor municipal, pagar o título constituído a partir daquela decisão definitiva do Tribunal de Contas, sob ameaça de suportar os efeitos de possível protesto”.



    Assenta que “a decisão proferida no referido acórdão, sem a participação da empresa Impetrante, por circunstância alheias à sua vontade, e que poderia, inclusive, no curso da TC ter apresentado impugnações, manifestações, documentos, bem como recorrido daquele acórdão, encontra-se em total descompasso com os princípios basilares do desenvolvimento processual, ainda que administrativo, estabelecidos pela Constituição Federal de 1998, representando, também, desapreço pela legislação adjetiva processual civil, aplicada subsidiariamente ao processo administrativo”.



    Assevera que “já se encontra suportando os efeitos do protesto do título constituído a parir do acórdão vergastado, conforme certidão de protesto anexada, bem como na iminência de ter seus bens constritos, diante da propositura de Ação de Execução pela União, a qual tramita sob o nº 1030506-33.2021.4.01.3300, na 8º Vara de Execução Fiscal da Justiça Federal, Seção- BA”.



    Alega que “com a morte do único defensor que lhe representava, somente conhecida na fase de protesto e cobrança extrajudicial do título, originário do ato vergastado, passou a imperar manifesta quebra ao direito constitucional, especialmente por ter impossibilitado a prática de atos (impugnação, apresentação de documentos, manifestação, recursos, sustentação oral) ou seja: restou inviabilizada as principais ferramentas de defesa”.



    Requer a concessão de medida liminar sob o fundamento de que o “FUMUS BONI IURIS resta indiscutivelmente presente e decorre da violação: a) do art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal; b) ao art. 68 da Lei nº 9784/99; c) art. 12, II, da Lei nº 8.443/92) d) art. 313, I CPC“ e que o “PERICULUM IN MORA, por consequência, é cristalino, pois, a Corte de Contas da União, após a morte do advogado, processou e julgou de forma definitiva a TCE, proferindo o Acórdão nº 12974/2020 – TCU -2ª Câmara, trazendo consequências imediatas e gravosas a Impetrante”, tendo em vista que “além de se encontrar já protestada no cartório de protesto de títulos, ato que restringe suas transações comercias e, inúmeros negócios jurídicos importantes para a continuidade das atividades empresariais, também encontra-se na IMINÊNCIA de ter seu patrimônio ARRES-TADO, penhorado, em decorrência de Ação de Execução do Título originado a partir do vergastado ato, autuada sob nº 1030506-33.2021.4.01.3300, na 8º Vara de Execução Fiscal da Justiça Federal, Seção- BA, alçada em R$ 655.946,43”.



    Intimado, o Tribunal de Contas da União apresentou informações com a seguinte ementa:



    “Mandado de Segurança impetrado por Enéas Oliveira e Cia Ltda, com pedido de medida liminar, requerendo que seja declarada a nulidade de todos os atos praticados na tomada de contas especial TC-12.686/2012-3, sobretudo do Acórdão 12.974/2020-TCU-2ª Câmara, a partir da morte do advogado da impetrante constituído nos respectivos autos.



    1. Inexistência de ilegalidade ou falha processual por parte do TCU, pois o falecimento do advogado não foi comunicado ao Tribunal. Não tendo sido levada aos autos a notícia do óbito, não poderia ter o TCU agido de outra forma.



    2. Não há prejuízo para a defesa da parte que permaneceu silente quanto ao falecimento de seu único procurador, somente trazendo a notícia aos autos quando decorrido longo período de tempo. Jurisprudência.



    3. Não se mostra verossímil a alegação da impetrante de que somente veio a ter conhecimento do óbito do advogado quando instada a pagar o valor da condenação, mais de sete anos depois. Não obstante, ainda que se tome tal alegação como verdadeira, a impetrante não teria agido com a diligência esperada, caracterizando-se conduta negligente, não amparada pela boa-fé objetiva.



    4. A própria impetrante foi responsável, no mínimo com negligência, pelo fato de as comunicações processuais terem sido dirigidas ao advogado falecido.



    5. O pedido da impetrante para que seja declarada a nulidade de todos os atos processuais praticados na tomada de contas especial TC 012.686/2012-3 desde o óbito do seu advogado viola o princípio processual segundo o qual não se reconhece nulidade a que o próprio interessado tenha dado causa.



    6. Não cabimento do pedido de liminar, ante a ausência do indício do bom direito e do perigo na demora.



    7. Possibilidade de risco inverso, caso seja deferida a medida liminar pleiteada pela Impetrante, consistente na probabilidade de os supostos prejuízos, de elevadíssima monta, não serem ressarcidos aos cofres públicos.



    8. Parecer pelo encaminhamento das informações ao órgão solicitante.”



    O TCU informa que “ao contrário do que alega a impetrante, não houve ilegalidade ou falha processual por parte do TCU, pois o falecimento do advogado não foi comunicado ao Tribunal. As comunicações processuais foram dirigidas ao patrono falecido não por erro do TCU, mas porque a Corte de Contas não fora cientificada do óbito. Dessa forma, encaminhou as comunicações processuais ao advogado até então constituído nos autos, procedendo em estrita observância à legislação”.



    Aduz que “era dever da impetrante ter informado ao TCU sobre o falecimento em questão, pois, tendo ela mesma constituído o advogado, tinha evidentemente mais condição de ter conhecimento do fato do que o Tribunal” e que “transcorreram mais de seis anos entre a data do óbito do causídico (5/2/2014) e a data da prolação do acórdão condenatório (17/11/2020), o que demonstra, no mínimo, negligência da impetrante em acompanhar o processo a que respondia perante o TCU”.



    Assenta que “diante da possibilidade de ser condenada ao pagamento de cerca de 200 mil reais, era de se esperar que a impetrante mantivesse contatos periódicos com seu advogado, para saber sobre a situação do processo. Logo, não parece sequer verossímil a alegação de que somente veio a ter conhecimento do óbito do advogado mais de sete anos depois, quando instada a pagar o valor da condenação. De todo modo, ainda que se tome tal alegação como verdadeira, constata-se que a impetrante não teria agido com a diligência esperada, caracterizando-se, ao menos, conduta negligente, não amparada pela boa-fé objetiva”.



    É o Relatório. Decido.



    Nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e do artigo 1º da Lei 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou por habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.



    O âmbito de análise deste mandado de segurança, portanto, está circunscrito à verificação da existência de direito líquido e certo decorrente de eventual ilegalidade atribuída ao Tribunal de Contas da União, em razão de alegada ausência de intimação do impetrante dos atos perpetrados no bojo da TCE 12.686/2012- 3, em razão do falecimento do procurador nomeado no curso do referido procedimento administrativo a quem direcionadas as respectivas intimações.



    A doutrina e a jurisprudência conceituam direito líquido e certo como aquele que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documentação inequívoca, uma vez que o direito é sempre líquido e certo, pois a caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos que necessitam de comprovação.



    Dessa forma, a impetração do mandado de segurança não pode fundamentar-se em simples conjecturas ou em alegações que dependam de dilação probatória incompatível com seu procedimento, exigindo-se a pré-constituição das provas em relação às situações fáticas ensejadoras de seu ajuizamento, pois, como ressalta MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, o direito líquido e certo é aquele que, à vista dos documentos produzidos, existe e em favor de quem reclama o mandado, sem dúvida razoável (Curso de Direito Constitucional. 27. Ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 314), corroborado por J. J. OTHON SIDOU, ao afirmar que se o fato é certo, isto é, provável de plano a ilegalidade ou o abuso de poder praticado, aquela e obviamente esse por autoridade pública, há caso para mandado de segurança (Habeas data, mandado de injunção, habeas corpus, mandado de segurança e ação popular. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 142).



    Não é o que ocorre na presente hipótese.



    É inconteste que a impetrante, após ser citada, em 31/10/2012, para apresentar defesa nos autos da TCE 12.686/2012- 3, nomeou o Dr. Luevilson Santos Cirne, OAB 9.707/BA, para representá-la perante o Tribunal de Contas da União, tendo o representante apresentado as alegações de defesa no bojo do procedimento administrativo.



    Também é incontroverso que o procurador nomeado pela impetrante, Dr. Luevilson Santos Cirne, faleceu em 05/02/2014, no decorrer no processamento do procedimento administrativo, não tendo sido comunicado o fato pela parte interessada, então mandante, até o final do processo.



    Em tal contexto fático incontroverso deve ser analisada a presença de irregularidade processual imputável à autoridade apontada como coatora, de sorte a violar direito líquido e certo da impetrante. As peculiaridades do caso não apontam no sentido do reconhecimento de qualquer ato ilegal atribuível ao Tribunal de Contas da União. 



    Não se desconhece que as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa são contempladas não só nos processos judiciais, como também nos administrativos, nos termos do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Também é certo, de outro lado, que não se exigem no processo administrativo as mesmas formalidades previstas para o processo judicial, bastando, no tocante ao respeito ao contraditório e à ampla defesa, que se faculte ao interessado, no processo administrativo, oportunidade para fazer valer suas razões, sem necessidade do formal comprimento de todas as etapas procedimentais previstas na legislação processual civil para o processo judicial. 



    E, nessa linha de orientação, constata-se que a impetrante, assim que citada do procedimento de tomada de contas especial, interveio nos autos por advogado devidamente constituído e apresentou defesa técnica, já baseada nas provas documentais que instruíam o processo. A partir de então, pese a falta de manifestação até final julgamento do procedimento administrativo, frise-se, por ato imputável à própria parte que não deu ciência do falecimento de seu advogado, não indica, em termos concretos, qual ato processual teria deixado de praticar, ou de prova a ser produzida que pudesse efetivamente alterar o destino do julgamento. E suma, tendo deduzido defesa técnica, a genérica afirmação de que não pôde intervir no processo pelo falecimento de seu advogado mostra-se frágil a sustentar, na estreita via do mandado de segurança, cerceamento do direito de defesa, quanto mais tendo sido a exclusiva responsável pelo fato, o que afasta qualquer ilegalidade imputável à autoridade apontada como coatora. 



    Também não aproveita à impetrante a tese de nulidade dos atos processuais praticados depois do falecimento do seu advogado ao argumento de se ter operado automática suspensão do processo, por aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Mesmo que aplicável a mencionada legislação processual, de forma subsidiária, também aos processos administrativos, uma vez ausente regulamentação específica, consoante prevê o artigo 15 do novo Código de Processo Civil, as circunstâncias do caso não permitem reconhecer a apontada nulidade. 



    Ora, o Código de Processo Civil, ao tratar sobre a possibilidade de suspensão do processo, no caso de falecimento da parte ou dos procuradores, prevê que: 



    “Art. 313. Suspende-se o processo:



    I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;



    […]



    § 3º No caso de morte do procurador de qualquer das partes, ainda que iniciada a audiência de instrução e julgamento, o juiz determinará que a parte constitua novo mandatário, no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual extinguirá o processo sem resolução de mérito, se o autor não nomear novo mandatário, ou ordenará o prosseguimento do processo à revelia do réu, se falecido o procurador deste.”



    Ou seja, a suspensão do processo só é possível após a informação, pela parte, ao juízo competente, sobre o falecimento do procurador. Esse é o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual possui jurisprudência no sentido de que “considera-se válida a intimação se a parte não informou o falecimento de seu patrono, nem regularizou sua representação processual” (REsp 526.570-ED, Rel. Min. CASTRO FILHO, DJe de 10/04/2006).



    Assim, em que pese a alegação da parte de que não teve ciência de todos os atos praticados nos autos da Tomada de Contas Especial após o oferecimento das alegações de defesa, em razão do falecimento do procurador nomeado no procedimento, não é possível extrair da documentação juntada aos autos que a impetrante só veio a ter conhecimento sobre o falecimento do causídico em 11/06/2021, quando notificada extrajudicialmente para pagar débito constituído a partir de decisão proferida no Acórdão de nº 12974/2020.



    Nesse ponto, razoável a alegação da autoridade impetrada, no sentido de que “diante da possibilidade de ser condenada ao pagamento de cerca de 200 mil reais, era de se esperar que a impetrante mantivesse contatos periódicos com seu advogado, para saber sobre a situação do processo. Logo, não parece sequer verossímil a alegação de que somente veio a ter conhecimento do óbito do advogado mais de sete anos depois, quando instada a pagar o valor da condenação. De todo modo, ainda que se tome tal alegação como verdadeira, constata-se que a impetrante não teria agido com a diligência esperada, caracterizando-se, ao menos, conduta negligente, não amparada pela boa-fé objetiva”.



    Quanto a esse aspecto, essencial ressaltar a relevância do princípio da lealdade processual dentro do nosso ordenamento jurídico, cuja função é estabelecer um padrão ético de conduta para as partes nas relações obrigacionais.



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já se manifestou no sentido de que a boa fé processual é um corolário do princípio constitucional do devido processo legal, quando do julgamento do RE 464.963, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de 14/02/2006, no qual constou:



    “O princípio do devido processo legal, que lastreia todo o leque de garantias constitucionais voltadas para a efetividade dos processos jurisdicionais e administrativos, assegura que todo julgamento seja realizado com a observância das regras procedimentais previamente estabelecidas, e, além disso, representa uma exigência de fair trial, no sentido de garantir a participação equânime, justa, leal, enfim, sempre imbuída pela boa-fé e pela ética dos sujeitos processuais.



    A máxima do fair trial é uma das faces do princípio do devido processo legal positivado na Constituição de 1988, a qual assegura um modelo garantista de jurisdição, voltado para a proteção efetiva dos direitos individuais e coletivos, e que depende, para seu pleno funcionamento, da boa-fé e lealdade dos sujeitos que dele participam, condição indispensável para a correção e legitimidade do conjunto de atos, relações e processos jurisdicionais e administrativos.



    Nesse sentido, tal princípio possui um âmbito de proteção alargado, que exige o fair trial não apenas dentre aqueles que fazem parte da relação processual, ou que atuam diretamente no processo, mas de todo o aparato jurisdicional, o que abrange todos os sujeitos, instituições e órgãos, públicos e privados, que exercem, direta ou indiretamente, funções qualificadas constitucionalmente como essenciais à Justiça.”



    Do princípio da boa-fé processual decorre a obrigação de que as partes do processo, públicas ou privadas, atuem em conjunto, de forma cooperativa, com padrões de comportamento que gerem confiança legítima entre as partes, na busca da devida prestação jurisdicional. Vale o destaque de que tal importantíssimo princípio veio acentuado no Código de Processo Civil de 2015, em seus artigos 5º e 6º, com seguinte redação:



    “Art. 5º: Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.



    Art. 6º ; Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”



    Como já assentado, houve manifesta violação por parte da impetrante do princípio da boa-fé objetiva processual. Tratando-se de procedimento administrativo de suma importância, já que investigados atos ilícitos em tese lesivos ao erário, era de se esperar da impetrante, então processada, ao menos diligência no sentido de acompanhar o trâmite processual, mantendo, para tanto, contato com seu advogado constituído. Distanciando-se desse comportamento ético e cooperativo, deixou transcorrer cerca de sete anos do falecimento do seu advogado para então se beneficiar de possível nulidade processual, dando ensejo a indesejáveis e irreversíveis efeitos tais como a desconstituição de título executivo já formado, com potencial discussão acerta da extinção da pretensão da Administração Pública de aplicar a sanção pecuniária, tendente ao ressarcimento do patrimônio público lesado pelo eventual reconhecimento da prescrição. 



    O presente Mandado de Segurança trata, portanto, de hipótese onde a situação fática não fez surgir direito inquestionável, como necessário para o deferimento da ordem (MS 21.865/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 1º/12/2006), não sendo, portanto, cabível a concessão da segurança, pois, em lição do saudoso Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, o mandado de segurança é instrumento adequado à proteção do direito, desde que presentes os seus pressupostos, notadamente o direito líquido e certo, que ocorre quando a regra jurídica incidente sobre fatos incontestáveis configurar um direito da parte (RMS 10.208/SP, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, STJ, 4ª Turma, DJ de 12/4/1999). 



    Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pela impetrante e consequentemente, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é, portanto, inviável o presente mandado de segurança, como ressaltado pelo Ministro CELSO DE MELLO, a noção de direito líquido e certo, para efeito de impetração de mandado de segurança, ajusta-se, em seu específico sentido jurídico, ao conceito de situação que deriva de fato incontestável, vale dizer, de fato passível de comprovação documental imediata e inequívoca (MS 21.865-7, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 1/12/06). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º , do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE O MANDADO DE SEGURANÇA.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente